Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-93.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato – Tarifas não previstas no contrato - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, por não haver prova em sentido contrário – Ação revisional parcialmente procedente – Sucumbência mínima do Banco-réu, continuando o autor-apelante responsável pelos encargos definidos em primeiro grau.
RECURSO – Apelação - Cobrança de tarifa de serviços de terceiro e de taxa de correspondente bancário – Matérias não suscitadas na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal – Apelo não conhecido neste tópico.
Recurso parcialmente provido na parte conhecida.